Tribunal: STF
Processo: RE 165935
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-04-19
Data de publicação: 1994-04-19

Ementa:
- CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. FINSOCIAL. LEI Nº 7.689/88, ARTIGO 9º D.L. 1.940/82. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 9º DA LEI 7.689/88. VIGÊNCIA DO D.L. 1.940/82, COM AS ALTERAÇÕES HAVIDAS ANTERIORMENTE À CF/88, ATÉ A EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 70, DE 1991. 
I. - O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 9º da Lei 7.689, de 15.12.88, do art. 7º da Lei 7.787, de 30.06.89, do art. 1º da Lei 7.894, de 24.11.89 e do art. 1º da Lei 8.147, de 28.12.90, ficando esclarecido que o D.L. 1.940/82, com as alterações havidas anteriormente à CF/88, continuou em vigor até a edição da Lei Complementar nº 70, de 1991. Quer dizer, até a edição da Lei Complementar nº 70/91, o FINSOCIAL seria cobrado na forma do D.L. 1940/82, com as alterações havidas anteriormente à CF/88. 
II - RE nº 150.764-PE, relator p/acórdão Ministro Marco Aurélio, "DJ" de 02.04.93. 
III - R.E. conhecido (alínea "b"), mas não provido.